Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-90.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ILCE HELGA SCHMIDT
Órgão julgador: RECORRENTE: ILCE HELGA SCHMIDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600254-90.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600254-90.2020.6.16.0155
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600254-
90.2020.6.16.0155 (DRAP 0600240-09.2020.6.16.0155), que julgou indeferido o pedido de registro de
candidatura de Ilce Helga Schmidt Araújo, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo Partido
Progressistas-PP, no Município de Piraquara -PR, sob o número 11200, com o nome de urna Nena
(indeferimento sob a alegação de que a candidata não juntou as certidões da Justiça Estadual de 1º
e 2º graus (art. 11, §1º, VII, Lei 9504/97; art. 27, III, "a", Res. TSE 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ILCE HELGA SCHMIDT (RECORRENTE)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE PIRES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19694
366
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.197
RECURSO ELEITORAL 0600254-90.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ILCE HELGA SCHMIDT
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0078261
ADVOGADO: RODRIGO JOSE PIRES
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CERTIDÃO CRIMINAL APRESENTADA COM O
RECURSO. RECURSO PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.
1. É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes
quando não resulte em prejuízo ao processo eleitoral. Precedentes.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ILCE HELGA SCHIMIDT ARAÚJO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR (ID
14322966), por meio da qual impugnou-se seu registro de candidatura junto ao Partido
Progressista, para concorrer ao cargo de vereador pelo município nas Eleições Municipais de
2020.
Num. 19694366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623264143300000019072442
Número do documento: 20111623264143300000019072442

Em suas razões recursais (ID 14323516), sustenta que a razão pela qual, não
foram anexados aos autos as certidões da Justiça Estadual de 1º e 2º grau, ensejando
ausência de causa de elegibilidade, se deu por equívoco, visto constatar que já havia emitido
as referidas certidões sem, contudo, anexá-las aos autos. Na oportunidade solicitou a juntada
dos documentos (ID’s 14323566 e 14323616), alegando, inclusive, que tal irregularidade não
se trata de falta grave, sendo facilmente sanável.
Destaca ainda que a pretensa candidata vem realizando extensivo trabalho de
divulgação e aproximação do eleitor, pois acreditava no deferimento de sua candidatura, o que
não ocorreu devido a uma falha do secretário do partido. Por isso, e pelo crescente incentivo à
participação feminina na política, não admite seja desconsiderada sua aptidão à concorrer ao
pleito.
Ao final, pede pelo provimento do recurso, a fim de que se reforme a r. sentença,
declarando a pretensa candidata apta a disputar o cargo de vereador pelo município de
Piraquara.
Pelo Ministério Público Eleitoral não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 18339066) pelo não
conhecimento do presente recurso, visto observar que a recorrente foi intimada da sentença
em 21.10.2020 e que o recurso foi interposto em 27.10.2020, sendo assim, intempestivo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
Na espécie, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido por ausência de
certidão criminal (ID 14322916).
O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, arrola os documentos que
devem ser apresentados juntamente com o requerimento de registro de candidatura o RRC:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
II - fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes,
observado o seguinte
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII)
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme;
Num. 19694366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623264143300000019072442
Número do documento: 20111623264143300000019072442

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas,
bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização
de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação
de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do
candidato pelo eleitor;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por
prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII propostas defendidas por candidato a presidente, a governador e a prefeito.
Conforme entendimento desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, é possível a
juntada de documentos novos na fase recursal com a intenção de suprir irregularidades
relativas a registro de candidatura. Veja-se:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo
público.
. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
2
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos
no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na
Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a
chamada "Lei da Ficha Limpa").
. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
3
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l,
da LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade,
cabível o recurso ordinário.
Num. 19694366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623264143300000019072442
Número do documento: 20111623264143300000019072442

.
4 Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância
ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique
demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
5.
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº
23.548/2017.
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)

Verifica-se que nos ID’s 14323616 e 14323566 foram juntadas, respectivamente,
as Certidões Criminais da Justiça Estadual de 1º e 2º grau, nelas estando certificado não
constar qualquer registro em nome da recorrente, de modo que suprida a omissão.
Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente
na ausência destes dois documentos, é de ser provido o recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, com
fim de deferir o registro de candidatura de ILCE HELGA SCHIMIDT ARAUJO ao cargo de
vereadora do município de Piraquara/PR, pelo Partido Progressista.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600254-90.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ILCE HELGA SCHMIDT - Advogados do(a)
RECORRENTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, RODRIGO JOSE
PIRES - PR0078261 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19694366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623264143300000019072442
Número do documento: 20111623264143300000019072442

Num. 19694366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623264143300000019072442
Número do documento: 20111623264143300000019072442